Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734131-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por N. B. D. S. contra decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução requerida por UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL: (i) indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo formulado pela ora agravante; e (ii) determinou a aposição de restrição de transferência e circulação sobre o veículo, assim como a expedição do mandado de penhora e avaliação do referido bem, seguido de sua remoção ao depósito público. Nas razões do recurso (id 40158956), a agravante reitera os pedidos de suspensão do feito executivo e de sua nomeação como depositária do bem, contexto em que defende estarem preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 2081, de 26 de setembro de 2022. Com efeito, em que pese ter sido determinada a restrição do bem e a expedição do mandado de penhora e remoção do veículo, a decisão judicial sequer foi publicada, como a própria agravante admite, e não há qualquer notícia nos autos no sentido de que a Secretaria da Vara de Origem já tenha realizado as diligências necessárias para o cumprimento da ordem judicial, as quais, como regra, são realizadas durante o expediente forense. Dessa forma, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido liminar, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do alegado direito afirmado pela agravante, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Neste quadro, tem-se por imperioso que o agravo de instrumento siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação do pedido liminar, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2022 21:11:36. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista